Tribunal: TJDFT
Processo: 0704365-57.2023.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704365-57.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: E &amp; M COMERCIO DE PAPELARIA INFORMATICA E CONFECCOES LTDA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Retire-se o feito de pauta. Vistas à parte apelada, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator